Tribunal: TJDFT
Processo: 0027983-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027983-77.2015.8.07.0001 RECORRENTES: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMÔ - SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI - ME RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APURAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PROVENIENTE DE DISTRATO QUE NÃO SE CONSUMOU. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 580 e 586 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, arts. 783 e 786), não se pode considerar ilíquida dívida cuja apuração depende apenas da realização de cálculos aritméticos a partir da interpretação de cláusula contratual. II. Não pode ser levado em consideração, para efeito de compensação, crédito baseado em instrumento de distrato que não conta com a assinatura de ambos os contratantes, nos termos dos artigos 368, 369 e 472 do Código Civil. III. Como negócio jurídico bilateral, o distrato pressupõe a convergência das vontades de ambos os contratantes, não podendo ser extraído de tratativas que não expressam consenso para a resilição bilateral do contrato. IV. “Embargos manifestamente protelatórios” indicativos de “conduta atentatória à dignidade da justiça”, tal como consignado no artigo 918 do Código de Processo Civil, são aqueles que, devido à sua clara insubsistência jurídica, não passam sequer pelo crivo de admissibilidade. V. Embora não deva passar incólume aos olhos do julgador, a litigância de má-fé não pode ser valorada a ponto de desestimular a luta pelo direito por parte daquele que se sente lesado, assim como não pode ser presumida do insucesso processual. VI. São protelatórios e, por conseguinte, autorizam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, embargos declaratórios interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questão explicitamente resolvida. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a apontada prejudicialidade externa concernente à existência de ação declaratória em curso e que poderá levar à inexigibilidade total da dívida por força da prévia negociação e compensação. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021) Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conclui-se, assim, que a execução está lastreada em título líquido, certo e exigível. Não restou demonstrada a compensação invocada pelos Apelantes para demonstrar a inexistência da dívida executada [...] As provas dos autos revelam que, apesar das tratativas realizadas, as partes não chegaram a um consenso para a resilição bilateral do contrato de locação, isto é, o distrato em que se apoia a compensação alegada pelos Apelantes não chegou a se concretizar [...] obreleva destacar que, exatamente porque não houve distrato, a Apelada propôs e obteve êxito na Ação de Despejo 2015.01.053385-3 (CNJ: 0015288-91.2015.8.07.0001), conforme se depreende do acórdão de fls. 3/12 ID 19215984. Importa também salientar que os Apelantes ajuizaram ação de conhecimento com o objetivo de que fosse reconhecida a existência e a validade do distrato (Processo 0031838-64.2015.8.07.0001), mas a sentença (fls. 1/10 ID 19215982) rejeitou a pretensão [...] Salta à vista, portanto, a inexistência do crédito dos Apelantes que obsta terminantemente o reconhecimento da extinção da dívida executada por meio do mecanismo compensatório” (ID. 26526551). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016